Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735557-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao despacho de ID 31245995, a autoridade coatora apresenta documentos (ID 31767963 e seguintes). Todavia, a despeito de ter apresentado o número de carências para EJA – 1o segmento (20h), turnos vespertino e noturno (ID 31767965, p. 38/39), menciona que “embora existam carências para ao componente curricular Atividades, existem professores excedentes no referido turno, em razão da notória diminuição de demanda para turmas no turno noturno” (ID 31767965, p. 41). Acrescenta: “as carências existentes no noturno em geral são provisórias decorrentes de afastamentos (licença, abono e outros) de professores efetivos não se prestando ao fim pretendido pela Autora.” (ID 31767963, p. 5) Além disso, informa que “não foram apuradas as carências bloqueadas no Procedimento de Remanejamento 2021/2022, conforme o Edital no 23, de 04 de agosto de 2021.” Dentro desse contexto e com base no art. 6o, § 1o da Lei 12.016/09 c/c art. 938, § 3o do Código de Processo Civil, à autoridade coatora para complementar as informações prestadas, a fim de: 1) informar o quantitativo de turmas no turno noturno para o ano letivo de 2022 por CREs, bem como o de professores excedentes (20h); 2) informar, dentre as carências existentes no noturno, por CREs, as destinadas ao fim pretendido pela impetrante (carência definitiva); 3) informar o quantitativo por CREs das carências bloqueadas no Procedimento de Remanejamento 2021/2022; e, 4) no que concerne ao bloqueio da carência n. 140252 pela impetrante no Concurso de Remanejamento 2020/2021, informar se já desbloqueada, haja vista o encerramento do ano letivo de 2021. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator